Tribunal: TJES
Processo: 0006827-45.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006827-45.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BANDEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.

1. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. Precedentes STJ

2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006827-45.2017.8.08.0030

APELANTE: RAFAEL BANDEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Bandeira dos Santos
em face da r. sentença de fls. 92/95, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls. 97/111, requereu sua absolvição em razão da ausência de provas suficientes, eis que apenas as declarações dos policiais militares envolvidos na prisão não se mostram hábeis a legitimar o acolhimento da pretensão punitiva Estatal.

Decorre da denúncia que:

[...] no dia 26 de maio de 2017, por volta das 12h49min, após recebimento de denúncia anônima dando conta de que a residência do acusado estaria sendo utilizada para promover o tráfico de drogas, e que os entorpecentes estariam escondidos sobre um muro e em um lote baldio nas proximidades de sua residência, policiais militares deslocaram-se ao endereço citado para verificar a veracidade das informações. Dando seguimento a abordagem, militares dirigiram-se a residência do acusado, e em revista no interior desta, nada de ilícito fora apreendido, todavia, lograram êxito em apreender 17 (dezessete) buchas de maconha sobre um muro e 53 (cinquenta e três) buchas da mesma substancia enterrado em um lote baldio, esconderijos citados na denúncia anônima, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no auto de apreensão à fi. 08, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fi. 09, em consonância com as demais provas dos autos.

A autoria e materialidade foram materializadas nos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade da substância, acostados às fls. 11/12, pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 56/57 e pelas provas testemunhais.

Um dos policiais que participaram da prisão do Recorrente, o CB/PMES MARCOS PEREIRA VIEIRA, disse que já conhecia o acusado de outras abordagens, que nas outras abordagens não tinha droga, mas a suspeita de uso, que após isso começaram a chegar a informação de que o acusado estaria traficando (junto de um parente) e que no dia da abordagem os policiais receberam uma denúncia anônima de que o Recorrente estaria no tráfico a noite. Além disso, que a droga estaria em um terreno baldio em cima de um muro e o restante enterrado no terreno. Tendo em vista que a testemunha já conhecia o Recorrente e em razão dessas notícias, a polícia se deslocou até a residência do Recorrente, tendo-o convocado para ir até o terreno baldio, onde realizaram procuras até encontrarem em cima do muro, do lado esquerdo, aproximadamente 17 (dezessete) buchas. A testemunha disse que o Recorrente indicou onde estava o restante da droga e que assumiu a propriedade.

O Recorrente, por sua vez, disse

que os policiais chegaram e pediram para revistar sua casa, sem mandado nenhum, que deixou eles revistarem, que na revista não acharam nada, que os policias o chamaram para ir no terreno baldio, que havia uma denúncia, que no terreno baldio acharam a droga, que o terreno baldio fica a 200 metros de sua casa, que achou 17 (dezessete) buchas de maconha em cima do muro e 53 (cinquenta e três) buchas enterradas, que as drogas não eram de sua propriedade, que já usou droga, mas no momento não estava usando, que o lote não pertence ao acusado, que não sabe informar de quem poderia ser essa droga, que nunca foi preso ou processado, que sua mãe Angela Maria Bandeira dos Santos já foi presa, mas esta solta, que não tem nada contra os policiais, que o policial também prendeu seu primo na semana seguinte, que seu primo tem envolvimento com o tráfico de drogas, que já teve passagem pelo DPJ por porte de arma, que já teve audiência, mas condenação ainda não, que em nenhum momento impediu a entrada da polícia em sua residência, que eram aproximadamente umas 08 horas ou 09 horas da manhã, que estava deitado com sua esposa quando os policiais bateram à porta, que deixou eles revistarem, não tem filhos, que o porte de arma foi de uma arma que foi encontrada em sua casa, mas era de seu irmão, que a arma estava quebrada.

O SD/PM PEDRO LOURENCINI LOPES SILVA disse perante a autoridade policial que:

[...] RECEBERAM UMA DENUNCIA ANONIMA QUE DAVA CONTA DE QUE NA RUA "TOBIAS JOSE DE ANDRADE", UM INDIVIDUO QUE ATENDE PELO NOME DE "RAFAEL BANDEIRA DOS SANTOS", VULGO RAFINHA, QUE RESIDE NA CASA DA SENHORA ÂNGELA, SUA GENITORA, ESTAVA EXERCENDO O TRAFICO DE DROGAS E QUE, ESTAVA GUARDANDO A DROGA EM UM TERRENO BALDIO, EM FRENTE AO FERRO VELHO DA SENHORA RAQUEL E, A PARTE DA DROGA QUE ELE VENDIA, FICAVA EM CIMA DO MURO DA CASA; QUE PELO FATO DE JÁ TEREM RECEBIDOS OUTRAS DENÚNCIAS DE RAFAEL, SE DESLOCARAM PARA O ENDEREÇO INFORMADO, ELE SIDO ENCONTRADO EM CASA; QUE O INFORMARAM DA DENÚNCIA E MOSTRARAM O ÁUDIO PARA O ELE E, APÓS, FORAM COM O MESMO ATÉ O LOCAL CITADO PELO DENUNCIANTE, ONDE ENCONTRARAM 17 (DEZESSETE) BUCHAS DE MACONHA EM CIMA DA COLUNA DO MURO, AO LADO DA PAREDE DA CASA VIZINHA; QUE EM SEGUIDA, FORAM ATÉ O TERRENO BALDIO, EM FRENTE DO FERRO VELHO, ONDE ELE APONTOU PARA UM LOCAL E FALOU QUE ALI TINHA MAIS DROGA ENTERRADA; QUE O CABO VIEIRA ESCAVOU NO LOCAL POR ELE INDICADO, ONDE ENCONTROU MAIS 53 (CINQUENTA E TRÊS) BUCHAS DE MACONHA, QUE RAFAEL ADMITIU SER DE SUA PROPRIEDADE E, TAMBÉM, ADMITIU QUE ESTAVA TRAFICANDO NAQUELE LOCAL.

Estamos, portanto, diante de situação em que somente as autoridades policiais participaram da ação e podem apresentar suas versões, à luz da dinâmica estruturada pela acusação e com respaldo nos autos de apreensão e constatação de natureza do material apreendido, situação em que:

As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. [...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. [...](STJ. AGRG no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5. QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.